Tribunal: TJSP
Processo: 2069112-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Insurgência contra r. decisão que, nos termos do artigo 3o, caput do Decreto-Lei 911/69, deferiu a liminar de busca e apreensão. Alegações de falha na prestação do serviço do Banco credor na efetivação do débito automático da parcela, na data pactuada. Questão não decidida na decisão agravada. Deve ser assegurado o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Insurgência contra r. decisão que, nos termos do artigo 3o, caput do Decreto-Lei 911/69, deferiu a liminar de busca e apreensão. Alegações de falha na prestação do serviço do Banco credor na efetivação do débito automático da parcela, na data pactuada. Questão não decidida na decisão agravada. Deve ser assegurado o contraditório. Requisitos legais do Decreto-Lei no 911/1969 cumpridos. Relação jurídica contratual demonstrada. Notificação extrajudicial apta a comprovar a mora contratual. Ausentes elementos a desconstituir a decisão concessiva. Precedentes desta E. Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido.